Tribunal: TJSP
Processo: 1002937-60.2015.8.26.0318
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL –– IPTU – Exercício de 2015 – Reconhecimento de ilegitimidade passiva – Extinção do processo – Imóvel alienado antes do ajuizamento da execução com registro da escritura definitiva – Impossibilidade de modificação da CDA – Súmula 392 do STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Princípio da causalidade. Sentença mantida. Recurso desprovido.